Tribunal: TJSP
Processo: 0051455-24.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Latrocínio.

1 – Preliminares – Vício de fundamentação na apreciação do pedido de recurso em liberdade Prejudicado – Alegação de nulidades decorrentes de deficiências no inquérito policial que foi concluído sem a vinda do laudo necroscópico e concluiu, erroneamente, pelo crime de latrocínio, quando o correto seria homicídio – Nulidade do inquérito policial decorrente da ausência dos laudos

Ementa:
Latrocínio.

1 – Preliminares – Vício de fundamentação na apreciação do pedido de recurso em liberdade Prejudicado – Alegação de nulidades decorrentes de deficiências no inquérito policial que foi concluído sem a vinda do laudo necroscópico e concluiu, erroneamente, pelo crime de latrocínio, quando o correto seria homicídio – Nulidade do inquérito policial decorrente da ausência dos laudos datiloscópico referentes ao veículo e ao local dos fatos quando de seu encerramento – Nulidade do inquérito policial em razão da invalidade das notas de culpa – Inépcia da denúncia não verificada – Deficiência na Defesa não configurada, arguição preclusa e ausência de demonstração de eventual prejuízo.
Desclassificação da conduta para roubo qualificado pelo concurso de agentes – Possibilidade para os réus que não participaram, efetivamente, da morte da vítima, ocorrida no pavimento superior da residência, onde se encontrava somente um dos acusados – Não restou demonstrada a necessária adesão ao animus necandi presente na conduta do acusado que executou a morte da vítima em relação aos demais réus.
Desclassificação para o crime de furto – Impossibilidade – Provas suficientes da intenção de todo o grupo em praticar ato compatíveis com a restrição da mobilidade do ofendido a fim de inviabilizar eventual reação.
Dosimetria penal:
Apenas uma correção reclama a dosimetria penal aplicada pelo juízo de piso – A confissão da corré é atenuante que deve ser observada na segunda etapa da dosimetria penal, não sendo idônea sua análise na primeira etapa do cálculo.
Nega-se provimento ao recurso de um dos acusados e dá-se parcial provimento ao recurso dos demais.